Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-29.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708025-29.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III APELADO: DIVANEI DOS REIS BRAGA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 71507949) interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III em face de DIVANEI DOS REIS BRAGA, impugnado a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, com pedido liminar, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. IV, c/c 76, §1o, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. A sentença foi proferida, nos seguintes termos (ID 71507943): 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III, em desfavor de DIVANEI DOS REIS BRAGA, devidamente qualificados na inicial. 2. Compulsando os autos, verifica-se que outra medida não há, senão, extinguir o processo, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Com efeito, a parte autora foi devidamente intimada para regularizar sua representação processual (ID 214844108), considerando que não apresentou os atos constitutivos nem a procuração ad judicia. 4. Assim, conforme previsto no art. 76 do Código de Processo Civil, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Por consequência, descumprida a determinação, o processo será extinto, se a providência couber ao autor (art. 76, §1o, inciso I, do CPC). 5. Ressalto, ainda, que não há como prosseguir no feito sem a cooperação da parte credora, posto que sequer há advogado com poderes vigentes para representar os interesses da requerente. 6. Por essa razão, faz-se necessário extinguir o presente processo. 7. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, inciso IV, c/c 76, §1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 8. Custas, pela parte autora. 9. Revogo a decisão liminar de ID 178710286. 10. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 11. Após o trânsito em julgado, providencie-se a baixa e o devido arquivamento dos presentes autos. (grifos nos originais). Registra-se que a ação foi ajuizada pelo BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A, (ID 71505635), posteriormente, na decisão de ID 7150793 foi sucedido pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III. A parte Autora opôs embargos de declaração em face da sentença (ID 71507945), os quais não foram providos (ID 71507946). O Autor não conformado com a extinção do processo sem resolução do mérito, interpôs o presente recurso de apelação (ID 71507949), nas suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito recursal, defende, em síntese que: (i) “a apelante foi intimada na pessoa de seu advogado, mas por equívoco a apelante se manifestou fora do prazo nos autos, de acordo com o Ato Ordinatório, emergindo a r. sentença recorrida”; (ii) seria necessária intimação pessoal do Autor para dar andamento no feito, ato que não foi efetivado; (iii) “durante todo o trâmite processual, a apelante manteve-se diligenciando no sentido de encontrar o paradeiro do bem, para que a liminar fosse cumprida e não alcançando sucesso nesse intento, acabou por pleitear a conversão em ação de execução”; e (iv) “não há dúvidas quanto a nulidade da sentença e a severidade na decisão tomada pelo juízo, o que se vê nos autos, é que não há fundamento algum para declarar extinta a ação”. Com essas alegações, o Recorrente pede o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno do processo ao Juízo de origem, para o seu regular processamento e apreensão do veículo. O recurso foi preparado (ID 71507953). Sem contrarrazões, porquanto, não foi aperfeiçoada a relação processual. Ao analisar os autos para julgamento do recurso, verificou-se que o processo foi extinto em razão da inércia da parte Autora em regularizar sua representação processual. Entretanto, observa-se que desde a data que o Apelante ingressou no processo em substituição ao primeiro Autor, que o Juízo de origem ordenou à parte que sanasse tal pendência (ID 71507934). Contudo, até a presente data, não foram localizados nos autos, os atos constitutivos e a procuração ad judicia do Autor concedendo poderes ao seu patrono. Ante ao exposto, INTIME-SE o APELANTE para apresentar os atos constitutivos e regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso, na forma do art. 76, § 2o, do CPC. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2025 16:00:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador